Tribunal: TJSP
Processo: 2254631-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que reconhece a incompetência do Juízo para decidir sobre forma de apuração do quantum debeatur e sobre ato de indisponibilidade do patrimônio da devedora em recuperação judicial, determinando a intimação dos agravantes para posterior extinção. Juízo a quo competente para apurar o quantum debeatur e realizar

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que reconhece a incompetência do Juízo para decidir sobre forma de apuração do quantum debeatur e sobre ato de indisponibilidade do patrimônio da devedora em recuperação judicial, determinando a intimação dos agravantes para posterior extinção. Juízo a quo competente para apurar o quantum debeatur e realizar atos constritivos, conforme o decidido no Agravo de Instrumento no 2274943-43.2018.8.26.0000, no qual também se determinou o regular prosseguimento do incidente de desconsideração. Extinção do incidente prematura, nos exatos termos do art. 6o, §1o da Lei no 11.101/05. Precedentes. Descabida a apreciação do pedido de desconsideração, matéria estranha à decisão agravada e cujo exame representaria supressão de instância. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido, prejudicados os agravos internos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2254631-12.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS, são agravados FABIO DOS SANTOS BERNARDO,
ANGÉLICA SANTOS DE MOURA e SCOPEL - SPE 11 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, prejudicados os agravos internos.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 2/8
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254631-12.2019.8.26.0000
Agravo Interno no 2254631-12.2019.8.26.0000/50000
Agravo Interno no 2254631-12.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Taubaté
Agravantes: Fabio dos Santos Bernardo e Angélica Santos de Moura
Agravada: Scopel SPE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Interessadas: BRL Partners Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados, Carlyle SDU Participações S/A e RE
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juíza: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
Voto no 17.969
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica.
Decisão
que reconhece a
incompetência do Juízo para decidir sobre forma de
apuração do quantum debeatur e sobre ato de
indisponibilidade
do
patrimônio
da
devedora
em
recuperação judicial, determinando a intimação dos
agravantes para posterior extinção. Juízo a quo
competente para apurar o quantum debeatur e realizar
atos constritivos, conforme o decidido no Agravo de
Instrumento no 2274943-43.2018.8.26.0000, no qual
também se determinou o regular prosseguimento do
incidente de desconsideração. Extinção do incidente
prematura, nos exatos termos do art. 6o, §1o da Lei no
11.101/05. Precedentes. Descabida a apreciação do pedido
de desconsideração, matéria estranha à decisão agravada
e cujo exame representaria supressão de instância.
Decisão
reformada.
Agravo
parcialmente
provido,
prejudicados os agravos internos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 170, que nos autos de incidente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 3/8
desconsideração de personalidade jurídica reconheceu a incompetência
do Juízo "para decidir sobre a forma de apuração do crédito habilitado
e sobre qualquer ato de indisponibilidade de patrimônio da devedora
em recuperação judicial, mormente agora com a noticiada aprovação
do plano de recuperação judicial", determinando a intimação dos
agravantes para posterior extinção.
Sustentam os agravantes, em síntese, que o
Grupo Carlyle adquiriu o controle acionário da Urbplan, tornando-se
seu único quotista até quando foi vendida por US$ 1,00 para
empresários especializados no ramo da insolvência. Salientam que às
vésperas do pedido de recuperação judicial da Urbplan parcela relevante
de seu patrimônio foi transferida a empresas controladas pelo Grupo
Carlyle, constituídas com a finalidade de esvaziar o patrimônio da
recuperanda. Alegam que é do Juízo a quo a competência para apurar o
quantum debeatur e apreciar o pedido de desconsideração, o qual não é
afetado por questões inerentes à recuperação judicial. Destacam a
possibilidade de imediata apreciação do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, requerendo-a com base no artigo 47 da Lei no
6.766/79, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do
Código Civil.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso
(fls. 214/215), contra o que se insurgiram as interessadas BRL Partners
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e a
RE Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 4/8
Contraminutas a fls. 224/231, 233/274 e
312/357, as duas últimas com preliminar de inadmissibilidade recursal.
Há oposição das interessadas BRL Partners
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e RE
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao julgamento virtual (fls.
219 e 221).
É o RELATÓRIO.
Prospera em parte o inconformismo.
Registre-se, antes de qualquer consideração,
que processado e respondido o agravo de instrumento, tornam-se
prejudicados os agravos internos.
Ainda preliminarmente, o recurso nada tem de
inadmissível, pois não se cuida aqui de decisão sem caráter decisório,
como querem fazer crer a agravada e as interessadas, mas sim de
deliberação apta a causar prejuízo aos agravantes, além do que o artigo
1.015, IV do CPC admite expressamente a interposição de agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias que “versarem sobre
incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
Superadas estas questões, confira-se o teor da
decisão
agravada
para
melhor
compreensão
da
controvérsia:
“Fls.5749/5875, 5876/5881, 5882/5979 e 5981/6004: Sendo este juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 5/8
incompetente para decidir sobre a forma de apuração do crédito
habilitado e sobre qualquer ato de indisponibilidade de patrimônio
da devedora em recuperação judicial, mormente agora com a
noticiada aprovação do plano de recuperação judicial, dê-se ciência
à parte exequente e, após, decorridos 15 (quinze) dias, tornem os
autos conclusos para extinção”.
As razões do presente recurso são semelhantes
às do Agravo de Instrumento no 2274943-43.2018.8.26.0000, no qual
esta C. Câmara reconheceu que o Juízo a quo tem competência para
apurar o valor do quantum debeatur e realizar atos constritivos (sem
prejuízo de ulterior exame do Juízo Recuperacional), determinando
ainda o regular prosseguimento do incidente de desconsideração, cujo
destino independe do desfecho da recuperação judicial da Urbplan.
Confira-se a ementa do v. acórdão em questão:
“Agravo de instrumento. Recurso interposto
contra decisão que (a) reconheceu a concursalidade do
crédito dos agravantes, suspendeu o curso da fase de
cumprimento de sentença movida pelos recorrentes em face
de recorrida e ressalvou a competência do Juízo
Recuperacional para apurar o valor do crédito e (b) manteve
a
suspensão
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica da agravada, determinando que se
aguarde a manifestação dos agravantes nos autos do
cumprimento de sentença. Interposição de um só agravo de
instrumento contra duas decisões proferidas no mesmo
processo que não configura por si só ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade. Crédito dos agravantes de fato sujeito ao
processo recuperacional, nos termos do art. 49 caput da Lei
no 11.010/2005. Fato que, no entanto, não retira a
competência do Juízo da execução para a realização dos atos
constritivos, nem para apurar o valor do crédito. Suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 6/8
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Descabimento. Destino do incidente que independe do
desfecho da recuperação judicial. Pedido de arresto.
Indeferimento. Inexistência de prova acima de qualquer
dúvida razoável de que as empresas do Grupo Carlyle
estejam dilapidando seu patrimônio com o fim de se furtar
de futura e eventual responsabilização pelos fatos que lhes
são imputados. Agravo de instrumento parcialmente provido,
prejudicados os agravos internos” (Agravo de Instrumento no
2274943-43.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 10/12/2019).
Os fundamentos do agravo anterior servem,
agora, para justificar a reforma da decisão agravada, cumprindo apenas
acrescentar que o artigo 6o, §1o da Lei no 11.101/05 dispõe
expressamente que “Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida”
.
Logo, prematura a extinção do incidente,
conforme o seguinte precedente:
“(...) a suspensão do curso de ações e execuções
individuais não alcança as demandas que versarem sobre
quantia ilíquida, ou seja, aquelas que dependem de prévia
apuração para se definir o valor do crédito.
Mauro Rodrigues Penteado, em livro coordenado
por Francisco Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. de
Moraes Pitombo, explica a finalidade da norma:
É desnecessário reiterar o que já foi dito acerca
da ratio essendi do ditado legal, em última análise voltado à
economia processual e à natureza do juízo universal, que é
procedimento de execução coletiva, na falência, ou de
quantificação de valores líquidos que oneram o patrimônio
do devedor, na recuperação judicial, a fim de que possa ser
avaliada a viabilidade do respectivo plano, tendo em mira
sua concessão. Lógica, portanto, a solução de manter as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 7/8
ações nos juízos de origem, até que sejam apurados os
créditos devidos, para inclusão no Quadro-Geral de
Credores. (PENTEADO, Mauro Rodrigues. Comentários à
lei de recuperação de empresas e falência - coord. por
Franscisco Satiro de Sousa Junior e Antônio Sérgio A. De
Moraes Pitombo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p.
138). [original sem grifos]
Por isso que, em tais casos (§ 1o), a lei defere a
possibilidade de o juízo determinar a reserva de importância
que estimar devida na recuperação judicial ou na falência e,
após reconhecido o direito e a sua liquidez, haverá a inclusão
do crédito na classe própria, observando-se, assim, eventual
ordem de privilégio (§ 1o do art. 6o)” (REsp 1447918/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/04/2016
grifos do original).
Na mesma linha, precedentes desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
indenizatória
Venda e compra de imóvel
Fase de
cumprimento de sentença Decisão que determinou ao
recorrente/comprador/exequente a habilitação de seu crédito
junto ao juízo de recuperação judicial e o cancelamento do
incidente de execução
Insurgência dos interessados

Cabimento Agravantes que buscam apenas a liquidação da
indenização por lucros cessantes fixada em sentença
transitada em julgado, para que então, possam habilitar o
crédito apurado no juízo de recuperação judicial

Impossibilidade, neste caso, de se suspender ou extinguir
o processo até o término da fase de liquidação, com
apuração do valor da condenação Inteligência do art.
6o, §1o, da Lei no 11.101/2005 Administrador judicial da
agravada, ademais, que orientou os agravantes a este
procedimento
AGRAVO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2138465-91.2019.8.26.0000, 7a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 29/08/2019).
“Agravo de Instrumento. Compromisso de
compra e venda. Ação de indenização. Fase de liquidação.
Decisão que anula sentença extintiva, determinando o
prosseguimento do feito. Agravantes em recuperação
judicial. Fato gerador do crédito exequendo ocorrido antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2254631-12.2019.8.26.0000/50000 TAUBATÉ VOTO No 17.969 8/8
do pedido de recuperação. Crédito sujeito à recuperação, a
despeito do trânsito em julgado da sentença condenatória ter
se dado em data posterior. Inteligência do art. 49 da Lei no
11.101/2005. Crédito que, todavia, demanda liquidação, a
ser realizada no âmbito da ação de origem, conforme o
art. 6o, §1o da Lei no 11.101/05. Extinção prematura.
Precedentes. Trânsito em julgado da sentença extintiva
ainda não ocorrido quando reconsiderada. Decisão mantida.
Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2169329-15.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado,
de minha relatoria, j. 20/09/2019).
Por fim, descabida a imediata apreciação do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, matéria estranha à
decisão agravada e cujo exame representaria inadmissível supressão de
instância.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, prejudicados os agravos internos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator